Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716487-40.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DIONATTAS MENDONÇA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE TIPICIDADE NÃO COMPROVADAS DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 1. A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito. 1.1. Não comprovadas de plano quaisquer excludentes de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade, é inviável a absolvição sumária ou a impronúncia (arts. 415 e 414 do CPP). 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal pressupõe prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese. 3. A presença de elementos indicativos da qualificadora do motivo fútil impõe sua apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 121, caput, do Código Penal, 413, §1o, do CPP, sustentando que o acórdão vergastado não observou os critérios racionais para valoração da prova e uma correlação lógica desses elementos. Afirma que a pronúncia exige relevante probabilidade de autoria para o crime doloso contra a vida, não se contentando a lei com a mera possibilidade. Alega, ainda, ofensa aos artigos 15, 25, 121 e 129, todos do CP, e 414, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 121, caput, do Código Penal, 413, §1o, do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.191.022/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não reúne condições de transitar o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 15, 25, 121 e 129, todos do CP, e 414, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003